Tribunal: TJES
Processo: 5001726-41.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-41.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe atuação positiva do Poder Público, especialmente quando se trata de criança, destinatária de proteção integral.

2. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, facultando ao autor a escolha do ente contra quem demandar.

3. O direcionamento do cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade nem exclui a legitimidade passiva do ente estatal.

4. Tratamento multidisciplinar devidamente prescrito e necessidade comprovada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id
16468127
, proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar os entes demandados a disponibilizarem tratamento multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional ao menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

Nas razões recursais de id
16468129
, o apelante sustenta, em síntese, que: a) os tratamentos pleiteados integram a atenção básica à saúde, sendo de atribuição exclusiva do Município; b) a responsabilidade do Estado é meramente subsidiária; e c) o correto direcionamento da obrigação, à luz da solidariedade sistêmica e do princípio da deferência administrativa, deve recair sobre o ente municipal.

Contrarrazões apresentadas no id
16468131
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de id
17152114
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Estado do Espírito Santo pode ser afastado do direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar a menor com transtorno do espectro autista, sob o argumento de que tal prestação se insere na esfera de competência municipal.

O direito à saúde ostenta natureza fundamental, encontrando amparo nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Poder Público o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação, especialmente quando se cuida de criança, destinatária de proteção integral e prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme reiteradamente reconhecido pelo STF, inclusive no julgamento do Tema 793, circunstância que autoriza a propositura da demanda contra qualquer deles, isolada ou conjuntamente, não se podendo opor ao jurisdicionado discussões administrativas internas acerca da repartição de competências.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça é expresso ao consignar que
“o direcionamento da obrigação, contudo, não afasta a solidariedade dos entes, sendo uma forma de otimização de recurso, e não de limitação das responsabilidades”
, ressaltando ainda que
“resta incabível o argumento de defesa do Ente Estatal de que não seria de sua responsabilidade o cumprimento da obrigação pleiteada”
.

A tese recursal, ao pretender deslocar integralmente o ônus da prestação ao Município, esvazia a própria noção de solidariedade constitucionalmente consagrada, restringindo do direito fundamental à saúde, quando, em verdade, tal precedente visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, com posterior ajuste financeiro entre os entes, se cabível.

Cumpre destacar que a discussão acerca da repartição de atribuições no âmbito do SUS não se presta a afastar a legitimidade passiva do Estado, tratando-se de matéria que, quando muito, repercute na fase de cumprimento da decisão, jamais no reconhecimento do dever estatal perante o cidadão hipossuficiente.

A jurisprudência desta Primeira Câmara Cível é firme no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos em hipóteses análogas, inclusive em casos envolvendo menor com transtorno do espectro autista, merecendo transcrição integral o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta por Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Civil Pública, o condenou solidariamente a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a União deve compor o polo passivo da demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (iii) determinar se o ente estatal tem o dever de custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor com Transtorno do Espectro Autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: A responsabilidade dos entes da federação em demandas de saúde é solidária, o que faculta ao autor a escolha de quem acionar, não impondo o litisconsórcio passivo necessário entre todos eles, conforme tese fixada no Tema 793 do STF.

4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: As condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, são aferidas com base na teoria da asserção, a partir das alegações contidas na petição inicial. A discussão sobre a repartição de competências no âmbito do SUS constitui matéria de mérito.

5) MÉRITO: O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos (art. 196 da CF), inserindo-se no núcleo essencial do mínimo existencial, e a responsabilidade dos entes federados é solidária para assegurar o tratamento médico adequado aos necessitados (Tema 793/STF).

6) A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante a atenção integral às necessidades de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional.

7) A eficácia científica do tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é reconhecida pelo Ministério da Saúde, que, por meio da Portaria nº 324/2016, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas a ser disponibilizado no Sistema Único de Saúde.

8) Estão preenchidos os requisitos análogos aos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 106, diante da comprovação da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico circunstanciado, da hipossuficiência do núcleo familiar e da existência de protocolo clínico que aprova a terapia.

9) A escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ocorrer de modo conjunto entre a equipe de saúde e a família do paciente, em atenção ao melhor interesse do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde (Tema 793/STF) afasta a exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União.

2. A legitimidade passiva do Estado em ações de saúde é aferida pela teoria da asserção, com base nos fatos narrados na petição inicial.

3. É dever do Poder Público fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico, em observância ao direito fundamental à saúde e à Lei nº 12.764/2012.

4. A existência de Protocolo Clínico do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016) que reconhece a eficácia do método ABA para o tratamento do TEA no âmbito do SUS legitima a concessão judicial do tratamento.

(TJES, Apelação Cível n. 5001255-71.2024.8.08.0064, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2025)

Tal orientação se aplica integralmente ao caso concreto, pois igualmente se trata de menor com transtorno do espectro autista, com prescrição médica de tratamento multidisciplinar, sendo irrelevante, para fins de tutela do direito fundamental, a tentativa de deslocamento da obrigação com base em normas infraconstitucionais de organização administrativa.

Nesse viés, inexistindo ilegalidade ou excesso na sentença recorrida, e estando o decisum em consonância com a Constituição, com a legislação de regência e com a jurisprudência desta Corte, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)